Tribunal: STF
Processo: RE 1335831
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. ART, 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Consoante prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição. 2. É de salientar que, ainda que o tema referente à ilegitimidade ativa da AFIPEA não tenha sido objeto de debate na apelação, faz-se necessário seu exame, considerando tratar-se de matéria de ordem pública. 3. A matéria ficou superada com o trânsito em julgado da decisão que afastou expressamente o suposto vício de iniciativa. 4. Havendo co Isa julgada na fase de conhecimento quanto à matéria, inclusive na ausência de ação rescisória no ponto, não se pode aplicar o novo entendimento do STF que passou a exigir autorização expressa dos associados para postulação em substituição processual no caso de associação. 5. No mais, o Acórdão embargado enfrentou as questões e deu solução, conforme os fatos e entendimento que expressou, não sendo os aclaratórios remédio para alteração do mérito, se nenhum vício se verifica nele. 5. Não há obrigação do magistrado em responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para fundamentar a decisão, nem está obrigado a ficar adstrito aos fundamentos por elas indicados. 6. Ainda que para fins de prequestionamento,-os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada (STJ, EAGRAR 3204/DF, Rel. Ministro Castro Meira, i a Seção - unânime. DJU 5/6/2006, p. 230; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.° 651.076/RS, Rel. Min. Feliz Fischer, 5' Turma - unânime. DJU 20/3.06.). 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada (item 3), sem alteração, contudo, da conclusão do julgamento embargado.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Aduz que “não resta comprovado que a Associação possua autorização expressa de seus filiados, o que a torna parte ilegítima na execução e, de outro lado, nenhum dos "associados" carreou a competente autorização específica, mas atuam lastreados simplesmente na suposta ‘ampla legitimação’ (substituição ou legitimação extraordinária) da AFIPEA que, como visto, nunca existiu”. 



    Decido.



    A Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da Associação dos Servidores do IPEA - AFIPEA amparada na seguinte fundamentação:



    “3. O trânsito em julgada na fase de conhecimento da decisão exequenda que enfrentou expressamente a matéria, sem sequer ajuizamento de ação rescisória, implica em preclusão máxima contra o suposto vicio somente alegado na apelação contra a sentença, não se podendo aplicar ao caso o novo entendimento do STF (RE 573.232), sob pena de violação da coisa julgada e da duração razoável do processo.” 



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No mesmo sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL JULGADA PROCEDENTE – INDEFERIMENTO DE IMPLATAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE – VALOR A SER APURADO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 854.449/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/05/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Incidência de contribuição previdenciária sobre valores levantados na execução de sentença. Limites da coisa julgada 3. Ofensa reflexa à Constituição. 4. Incide o Enunciado 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 607.346/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/09/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E À ARRECADAÇÃO – GEFA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 643.669/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2012).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente